Tribunal: TJES
Processo: 5002358-50.2023.8.08.0064
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2025-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002358-50.2023.8.08.0064
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA e outros
RECORRIDO: OCEDIA LOUBACK DO CANTO e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5002358-50.2023.8.08.0064

ORIGEM:
Juízo de Ibatiba - Vara Única

RECORRENTES:
BANCO BMG S.A. e OCEDIA LOUBACK DO CANTO

RECORRIDOS:
OCEDIA LOUBACK DO CANTO e BANCO BMG S.A.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO,
conforme intimação prévia.

-VOTO-

Relator:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSOS INOMINADOS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). VÍCIO DE CONSENTIMENTO E FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. NULIDADE CONTRATUAL MANTIDA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. COMPENSAÇÃO DE VALORES DEVIDA PARA EVITAR ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DO BANCO PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA AUTORA PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Cuida-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais e materiais, na qual a parte autora alega ter sido surpreendida com descontos em seu benefício previdenciário sob a rubrica de "Reserva de Margem Consignável" (RMC), decorrentes de um cartão de crédito que afirma não ter contratado, tendo apenas intencionado um empréstimo consignado convencional.

2. O Juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexistência do contrato de cartão de crédito consignado, determinar a cessação dos descontos e condenar o banco à restituição em dobro dos valores descontados. O pedido de danos morais foi julgado improcedente.

3. Inconformadas, ambas as partes recorreram. O banco Réu sustenta a validade da contratação digital e, subsidiariamente, requer a compensação do valor disponibilizado à autora. A parte Autora pugna pela reforma da sentença para a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais e honorários advocatícios.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: (i) verificar validade da contratação digital e, em caso de nulidade, a necessidade de compensação dos valores creditados na conta da autora com o montante a ser restituído; e (ii) analisar a configuração de danos morais decorrentes da contratação irregular de cartão de crédito consignado em detrimento de empréstimo convencional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Em detida análise dos autos, ressoa claro o acerto no ato sentencial de origem reconheceu a nulidade da contratação da modalidade "cartão de crédito consignado" (RMC), uma vez que a instituição financeira não se desincumbiu do ônus de comprovar que prestou informações claras e adequadas à consumidora hipossuficiente, que foi induzida a erro ao contratar produto mais oneroso, originando dívida impagável, quando, em verdade, pretendia empréstimo consignado.

6. Todavia, assiste razão parcial ao banco Recorrente no que tange à necessidade de compensação de valores. As provas dos autos, especificamente o comprovante de TED no valor de R$1.390,00, realizado em 15/06/2020 para a conta da autora, demonstram que houve a disponibilização de numerário. Com efeito, anulado do negócio jurídico, as partes devem retornar ao
status quo ante
(art. 182 do Código Civil). Assim, se de um lado o banco deve restituir os valores descontados indevidamente, de outro, a autora deve devolver o capital que efetivamente recebeu, sob pena de configurar enriquecimento ilícito. Portanto, o valor do saque deve ser abatido do montante total da condenação.

7. Em relação ao recurso da autora, entendo que o dano moral deve ser reconhecido. A imposição de cartão de crédito consignado, com juros rotativos e descontos que amortizam apenas os encargos, gerando uma dívida perpétua, configura prática abusiva que viola a dignidade do consumidor, especialmente quando se trata de pessoa idosa e vulnerável. A situação ultrapassa o mero dissabor, caracterizando dano moral
in re ipsa
, decorrente da própria falha na prestação do serviço e do desrespeito à boa-fé objetiva. Desta feita, considerando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como o caráter punitivo-pedagógico da medida, fixo a indenização em R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

8. Quanto aos honorários advocatícios pleiteados pela autora na fase recursal, estes seguem a regra do art. 55 da Lei 9.099/95, sendo devidos apenas pelo recorrente vencido.

IV. DISPOSITIVO

9.
RECURSO INOMINADO DA

PARTE RÉ CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
, apenas para autorizar a compensação/abatimento do valor de
R$ 1.390,00
(e eventuais outros saques comprovados nos autos), quantia esta que deverá ser
atualizada com base na taxa SELIC, que contempla correção monetária e juros de mora, desde a data do depósito efetuado pelo banco na conta da parte autora até a efetiva compensação;

RECURSO INOMINADO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PROVIDO
para condenar o réu ao pagamento de
R$ 4.000,00
, a título de danos morais, quantia
que deve ser atualizada monetariamente a partir da publicação desta Decisão (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros legais a partir da citação, pois se trata de uma relação contratual.

10. Nos demais termos, mantém-se a sentença por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

11. Sem custas e honorários advocatícios para a parte autora, visto que obteve êxito em seu recurso. Sem custas e honorários para a parte ré, pois obteve êxito parcial em seu recurso (art. 55 da Lei 9.099/95).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)